Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701837-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GONCALVES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento INSULINA GLARGINA 100 Ul/ML3 CANETAS POR MÊS e INSULINA NOVORAPID (FLEX PEN 100 UI/ML 3 CANETAS POR MÊS, nos termos da prescrição médica atualizada que for emitida pelo médico assistente da parte requerente”. Alega a agravante que há 7 anos foi diagnosticada com Diabetes Mellitus II, Dislipidemia e Episódios de Picos Hipertensivos, e conforme relatório médico, o medicamento pretendido para o tratamento apresenta-se como imprescindível, uma vez que “todas as outras opções de tratamento falharam", cujo fornecimento foi negado pelo agravado. Ressalta o risco de agravamento da doença; o perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente na demora para iniciar o tratamento e a possibilidade de diminuição da eficácia e segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. Embora, o fato de o agravante poder fazer jus ao medicamento de que necessita conforme relatório médico e de o Judiciário poder compelir o ente estatal a fornecê-lo, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O Distrito Federal informa no ofício de ID 168538123 que são padronizadas e fornecidas no âmbito da SES-DF por meio do SUS várias apresentações de insulinas, indica o fluxo correto para solicitação das insulinas disponibilizadas na SES-DF, e ressalta que os critérios de inclusão conforme os protocolos clínicos vigentes serão avaliados pelo endocrinologista. No caso em análise, o agravante, com 44 anos de idade, teve o seu pedido analisado e negado por médico endocrinologista da Secretaria de Saúde em razão de ter menos de 65 anos de idade, não sofrer de insuficiência renal e não preencher os critérios para inclusão no fornecimento de análogos dos medicamentos solicitados. O agravante é tratado da doença desde 2017, mas a priori sua situação não atende o protocolo de dispensamento do medicamento pretendido. Assim, a questão deve ser esclarecida no curso da demanda pelo agravado, mediante informações técnicas sobre o fornecimento do medicamento pretendido e o enquadramento do agravante nas condições previstas para esse tipo de tratamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA